Tribunal: TJMT
Processo: 1020418-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020418-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: CONSORCIO PROVA PRATICA DE DIRECAO VEICULAR – PPDV
Vistos, etc.
Analisando o presente recurso, notadamente os documentos dos autos eletrônicos de base (Ação Declaratório Desconstitutiva n. 1030489-62.2021.8.11.0041), verifico que o Magistrado a quo, prolator da decisão agravada (id. 65736107), é o Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, meu cunhado.
Dessarte, com fulcro no inciso IV do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido. De consequência, determino a remessa dos autos à Secretaria, para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.